Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-51.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Gratuidade de justiça revogada de ofício. Necessário restabelecimento, em face da comprovada hipossuficiência do requerente. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Pleito de readequação. Dispositivo da sentença recorrida que já havia reconhecido a abusividade alegada. Recurso não conhecido quanto a este ponto. Abusividade da taxa de

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Gratuidade de justiça revogada de ofício. Necessário restabelecimento, em face da comprovada hipossuficiência do requerente. Cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado. Pleito de readequação. Dispositivo da sentença recorrida que já havia reconhecido a abusividade alegada. Recurso não conhecido quanto a este ponto. Abusividade da taxa de juros remuneratórios que, por si só, não enseja indenização por danos morais. Não evidenciada má-fé da requerida a ensejar devolução em dobro dos valores cobrados a maior. Condenação do patrono do requerente nas penas da litigância de má-fé. Inadmissibilidade. Eventual atuação profissional temerária que deve ser arbitrada em ação própria, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.